Tribunal: TJSP
Processo: 0000392-91.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave reconhecida na origem. Insurgência defensiva. Sentenciado que descumpriu as condições impostas para o gozo de saída temporária de "março de 2024", permanecendo fora de sua residência no período noturno. Conduta bem comprovada nos autos e que se amolda ao disposto no art. 50, VI, c/c 39, V, ambos da LEP. Sentenciado que ao ser agraciado com a saída temporária foi

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave reconhecida na origem. Insurgência defensiva. Sentenciado que descumpriu as condições impostas para o gozo de saída temporária de "março de 2024", permanecendo fora de sua residência no período noturno. Conduta bem comprovada nos autos e que se amolda ao disposto no art. 50, VI, c/c 39, V, ambos da LEP. Sentenciado que ao ser agraciado com a saída temporária foi advertido a respeito de vários deveres, dentre os quais o de permanecer em sua residência depois das 19 horas. Decisão mantida. Recurso defensivo não provido.